Tribunal: TJBA
Processo: 0500920-69.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500920-69.2017.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): FLEUBER RAMOS BARBOSA, HALISSON SILVA DE BRITO APELADO: MARIA SUSANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL RESTRITIVA. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1.002 do STF, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de legislação estadual (LCE nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública pelo próprio ente estatal constitui fundamento de distinção (distinguishing) apto a afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002) estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, "inclusive aquele que integra". A aplicação de precedente vinculante do STF pelos órgãos fracionários ou relatores afasta a necessidade de submissão da matéria ao Plenário, não havendo que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário), conforme exceção prevista no art. 949, parágrafo único, do CPC. O próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos recentes e específicos envolvendo a legislação do Estado da Bahia (v.g., Rcl 68.391/BA), já rechaçou expressamente o argumento de distinguishing, firmando o entendimento de que a existência de lei local restritiva não impede a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: A existência de legislação estadual que proíbe o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígios contra o próprio ente estatal não configura distinguishing suficiente para afastar a incidência da tese vinculante fixada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 97. Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 949, parágrafo único. Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002). STF, Rcl 68.391/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0500920-69.2017.8.05.0271, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada MARIA SUSANA DOS SANTOS, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07